Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PONTUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Para a caracterização da ausência de interesse processual é necessário demonstrar que o provimento jurisdicional não se reveste de utilidade, não é necessário, ou, ainda, que há inadequação entre o meio processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.
1.2. A concessão da ordem, com a consequente atribuição dos pontos referentes à apresentação dos diplomas de iniciação científica, mesmo que insuficiente para aprovação de candidato em certame para residência médica, é capaz de alterar seu posicionamento em lista de espera, de modo que a reprovação para a primeira chamada não é causa de perda superveniente do objeto da demanda.
2. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais.
3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é aplicável tanto aos candidatos quanto à Administração.
3.1. Demonstrado o direito líquido e certo ao acréscimo na pontuação em fase de avaliação de currículo, comprovado pela entrega de certificados que atendem as exigências editalícias, deve a Administração adequar a reclassificação do candidato.
4. Remessa Necessária conhecida e improvida. Apelação Cível conhecida e improvida. Sem condenação em honorários conforme artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.